Tribunal: TJMT
Processo: 1005292-04.2016.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005292-04.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE WALTER ZACARIAS - CPF: 220.255.454-87 (APELANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), HONORINA PATRICIA SILVERIO VIEIRA ZACARIAS - CPF: 028.082.066-66 (APELADO), THAIS DA SILVA ALVES PEREIRA - CPF: 046.351.481-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C TUTELA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA – PRECLUSÃO VERIFICADA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – UNIÃO ESTÁVEL NÃO DEMONSTRADA – OUTORGA UXÓRIA – IMPRESCINDÍVEL PUBLICIDADE OU CARACTERIZAÇÃO DE MA-FÉ – REQUISITOS INEXISTENTES – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Ademais,
in casu
, mesmo intimado, o requerente, ora apelante, deixou de apresentar o rol de testemunhas dentro do prazo fornecido pelo Magistrado, sem qualquer justificativa, motivo pelo qual configurou-se a preclusão da prova testemunhal.

Ademais, é entendimento do STJ que ‘
A invalidação de atos de alienação praticado por algum dos conviventes, sem autorização do outro, depende de constatar se existia: (a) publicidade conferida a união estável, mediante a averbação de contrato de convivência ou da decisão declaratória da existência união estável no Ofício do Registro de Imóveis em que cadastrados os bens comuns, a época em que firmado o ato de alienação, ou (b) demonstração de má-fé do adquirente. 4. No caso, nem foi apontada a configuração de má-fé, nem existia qualquer publicidade formalizada da união estável na época em que firmado o contrato de alienação, de modo que não pode ser invalidado com base na ausência de outorga da convivente, ora recorrida.’
(STJ - AgInt no REsp: 1706745 MG 2017/0281158-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005292-04.2016.8.11.0002

APELANTE: JOSÉ WALTER ZACARIAS

APELADOS: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ WALTER ZACARIAS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Tutela de Urgência no. 1005292-04.2016.8.11.0002, ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Foram opostos embargos de declaração em Id. 258352255, os quais foram rejeitados em Id. 258352261.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURIDICO C/C TUTELA DE URGÊNCIA, distribuída em 09/10/2016 em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE e posterior ingressou a HONORINA PATRICIA SILVERIO VIEIRA, como litisconsórcio. O objeto da ação é um contrato de empréstimo, onde foi ofertando a hipoteca do imóvel pela esposa do Apelante Honorina Patricia Silvério na data 15/09/2015, sendo imóvel adquirido pelas partes terreno n° 04, quadra 03 do loteamento Jardim Gramado, Cuiabá-MT. O apelante convive em união estável com a requerida desde 1998 até a constituição do casamento que se originou em 16/12/2006, dessa relação foi constituída dois filhos do casal Walter Antônio Vieira Zacarias nascido 07/11/2000 e João Pedro Vieira Zacarias nascido 22/04/2006 DOC-01. Somente em 26/11/2016, o apelante tomou conhecimento da alienação do imóvel realizado pela requerida, sem a constituição da assinatura do Apelante (outorga uxória). Todavia, a informação que o banco alega nos autos que a requerida omitiu que é uma pessoa casada, a requerida na época da abertura na conta com o banco, não era casada ainda no civil, e não tinha o conhecimento que a UNIÃO ESTAVÁEL é uma forma de constituição de casamento. Por desconhecimento do ato, houve o ocorrido
” (sic).

Afirma que
“
A sentença prolatada julgou improcedente a ação, tendo ato de ilegalidade, ocorrendo cerceamento de defesa, vislumbrando-se da necessidade de desembutir meios probatórios”
(sic).

Salienta que
“
O processo foi julgado no estado que se encontrava, quando o Apelante tinha provas a produzir, com o julgamento antecipado da lide, ocorreu cerceamento de defesa. Nobres Julgadores, o juiz de piso não se atentou a necessidade produção de provas para deslumbre dos fatos ocorridos, sendo as partes intimidas para produzi-las na id. 20503280, verificando-se que houve o julgamento da matéria de forma antecipada sem ouvir as testemunhas que convivem com o casal, onde se constata a união antes mesmo do casamento civil”
(sic).

Ressalta que “
O Apelante teve seus direitos violados, sendo matéria discutida nos autos totalmente probatória, vislumbrando-se a necessidade de oitiva de testemunhas, quanto a comprovação da UNIÃO ESTÁVEL. Necessidade designação de audiência para sanar os pontos controvertidos nos autos, demostrando de forma imprescindível para sanar o litígio
” (sic).

Defende que
“O apelante busca solução do seu litígio desde 2016, passando-se 08 anos da distribuição da demanda, referindo o princípio da razoabilidade do processo, vejamos que não foi utilizado um tempo razoável para solução dessa demanda e ainda mais ferindo o princípio do contraditório e ampla defesa”
(sic).

Pondera que
“É imprescindível destacar a falta de vigilância quanto a termo de assinatura, sendo necessária outorga uxória ou marital, para alienação do bem. A falta da assinatura de um dos cônjuges torna o ato anulável, destaque-se excelências que na abertura da conta a Sra. Honorina, não sabia que constituição de UNIÃO ESTÁVEL, consolida uma forma de casamento, hoje em nosso ordenamento jurídico pelo Código Civil de 2002, aplicação da UNIÃO ESTÁVEL, aplica-se o regime de COMUNHÃO PARCIAL, art. 1.725”
(sic).

Diz que
“Na época do ocorrido, o Sr. Walter, ora apelante, não sabia da alienação, pois a sua esposa havia omitido a alienação. Somente meses depois tomou conhecimento dos fatos, e buscou o judiciário para resolução do litígio. A conta da Sr. Honorina, foi aberta para empresa, sendo realizada última data da realização cadastral 08/05/2015, conforme imagem abaixo e DOC-03 Excelências vejamos que o termo de ficha cadastral apresentado em sede de contestação pelo Banco, não tem assinatura da Honorina/ora apelada”
(sic).

Assevera que
“A aplicação da sumula vincula a proteção do patrimônio familiar, excelências vejamos o risco já demostrado, por fata de observância da Apelada/Honorina, desconhecimento e principalmente de uma instituição financeira onde tem o suporte jurídico para o deslinde de seus atos mercantil. Ocorre que este imóvel alienado é o único imóvel que está família possui, o questionamento, é como se deu estes atos, a falta de observância e prudência do Banco Sicredi”
(sic).

Afiança que
“O Imóvel alienado é o único patrimônio que a família possui, vindo ocorrer a perda, não terão mais um teto para morar, verificado a necessidade ouvir as testemunhas. Diante de todo o exposto, requer excelência a devolução do processo para o juízo de primeiro grau, realizar a audiência de instrução e julgamento, testemunhas já estão arroladas nos autos, diante de todo o exposto e por ser tratar de violação de direito constitucional, requer seja reconhecido o cerceamento defeso”
(sic).

A par destes argumentos,
“[...] requer a c. Câmara conheça da Apelação, julgando-a por procedente para anular a R. Sentença aos auspícios do cerceamento de defesa, retomando os autos ao juízo singular para a produção e provas necessárias ao deslinde. Quer o Autor produzir provas com a oitiva de testemunhas, com elas vai provar que com a esposa sempre no banco compareciam, em festa, solenidades do banco, na sala do gerente, logo, a instituição tinha o conhecimento que ali se tratava de um casal, marido e mulher. Seja recebido o recurso de apelação, com anulação da R. Sentença, declarado o cerceamento de defesa, com a sua devolutiva ao juízo de primeiro grau, para ser realizada a audiência de instrução e julgamento, por se tratar de matéria de violação de justiça”
(sic).

Contrarrazões de
HONORINA PATRICIA SILVERIO VIEIRA ZACARIAS
ofertadas no Id. 258352269, requerendo o
“[...] acolhimento ao pedido de cerceamento de defesa, para que seja devolvido a matéria ao juízo de piso para realização da audiência de instrução e julgamento, por ensejar violação constitucional”
(sic).

Contrarrazões da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença.

Conforme certidão de Id. 258996177, a parte apelante possui justiça gratuita deferida nos autos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]Trata-se de “ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c tutela de urgência” promovida por
JOSE WALTER ZACARIAS
em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE MT
e
HONORINA PATRÍCIA SILVÉRIO VIEIRA.

Caso em que a parte autora almeja “anular por completo o ato jurídico da alienação do imóvel via do contrato objeto da lide firmado entre H P S VIEIRA E CIA LTDA ME e o REQUERIDO, o qual atingiu o imóvel do Autor, da r. sentença determinar a baixa deste gravame na margem da matrícula 35.989”.

Alega que desde o ano de 1998 conviveu em união estável com Honorina Patricia Silverio Vieira Zacarias, regularizado o casamento em regime de comunhão parcial de bens em 16.12.2006.

Posteriormente, aduz que, em 16.02.2006, o autor e sua esposa adquiriram um imóvel para constituir a residência do casal/família com financiamento da CEF (
matrícula n° 35.989
).

Pontua que o imóvel está registrado em nome da pessoa de HONORINA PATRICIA SILVERIO VIEIRA ZACARIAS, apenas por formalidades de registro, quando de fato e de direito o bem pertence ao casal, considerando que o autor assumiu os pagamentos e quitou o bem junto à CEF.

Narra que tomou conhecimento que a sua esposa alienou o imóvel com a ré, sem o seu consentimento, anuência, outorga, para a pessoa jurídica da H P S VIEIRA E CIA LTDA ME, a qual o autor não é sócio, mas a HONORINA PATRICIA SILVERIO VIEIRA ZACARIAS (esposa) com o filho são proprietários.

[...]

Por ocasião da decisão proferida no Id. 5783533 foi concedida a tutela de urgência requerida, para “determinar que a instituição bancária ré abstenha-se de promover atos expropriatórios sobre o imóvel registrado sob a Matrícula de n. 35.989 no Cartório do 5o Ofício de Cuiabá, até o final da lide ou decisão em contrário”.

[...]

Ato contínuo, o réu apresentou contestação no id. 7922868, pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos iniciais, sustentando que “a conduta da ré foi absolutamente lícita e no exercício regular de seu direito, com a consequente revogação da medida liminar e dos benefícios da justiça gratuita”. Subsidiariamente, requereu que recaia apenas sobre a parte da Honória.

[...]

Citada, a litisconsorte Honória apresentou contestação no id. 132007320, alegando que, por falta de conhecimento jurídico, declarava-se solteira por com entender que a relação mantida por anos com José Walter Zacarias na condição de união estável não lhe caracteriza expressar que era casada. Nada requereu.

[...]

Foi dada a oportunidade para os réus se manifestassem e especificassem que provas pretendiam produzir (Id. 132010475).

Oportunidade em que o autor deixou de apresentar impugnação, mas manifestou-se entendendo que se trata unicamente de matéria de direito e, diante de controvérsia, apresentou rol de testemunhas (id. 132926662) e o os réus manifestaram-se pugnando pela produção de prova testemunhal (id. 133574916 e 134318671).

[...]

Eis a suma do essencial. Fundamento e decido.

Em detida an
á
lise dos autos, verifico que as provas nele colacionadas são suficientes para o julgamento da lide, vez que se trata unicamente de questão de direito, e por entender que a mat
é
ria discutida nestes autos nã
o prescinde de produ
ção de provas em audi
ê
ncia, como requerido, passo a julgar antecipadamente a lide nos exatos termos do art. 355, inciso I, do C
ó
digo de Processo Civil.

Nesse ponto, “Não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente se as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada.” (N.U 1016999-87.2021.8.11.0003, SERLY MARCONDES ALVES, 4a Câmara de Direito Privado, J. 29/03/2023, DJE 31/03/2023).

Ora, “‘O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção’ (STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014)” (N.U 1005419-34.2019.8.11.0002, JOAO FERREIRA FILHO, 1a Câmara de Direito Privado, J. 28/03/2023, DJE 04/04/2023).

Ademais, “O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC, que julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.” (N.U 0006761-27.2015.8.11.0006, MARIA EROTIDES KNEIP, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 27/03/2023, DJE 12/04/2023).

[...]

Ao arremate, “É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa” (Enunciado 3o, ENFAM) Se a decisão foi pronunciada de forma suficiente e clara sobre as questões discutidas nos autos, sobretudo sobre os argumentos que, em tese, poderiam informar a conclusão adotada, não há nulidade nos elementos da sentença. Precedente do STJ. [...] (TJ-MT - AI: 10142718720188110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/09/2019).

Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de alienação do imóvel via do contrato efetuado pela atual esposa do autor.

Entretanto, embora o autor discorra em sua exordial sobre a constituição de união estável do casal em 1998, não há qualquer documentação nos autos capaz de aferir o fato alegado, mas tão somente a certidão de casamento e de nascimento do filho em comum do casal (id. 4291525).

[...]

Assim, embora a certidão de nascimento de um filho comum é um documento relevante, isoladamente, ela não pode ser suficiente para comprovar a união estável,
sendo necessária a apresentação de outras provas em conjunto.

Neste ínterim, tem-se claro o entendimento jurisprudencial de que a invalidação da alienação de imóvel comum, realizada sem o consentimento do companheiro,
dependerá da publicidade conferida a união estável mediante a averbação de contrato de convivência ou da decisão declaratória da existência união estável no Ofício do Registro de Imóveis em que cadastrados os bens comuns, ou pela demonstração de má-fé do adquirente.

[...]

Assim, apesar de a avença ter sido realizada durante a vigência da união estável, que foi posteriormente declarada em 06.12.2006,
não ficou demonstrado que o adquirente tinha conhecimento do estado civil do alienante
,
nem há comprovação da existência de qualquer defeito ou ocorrência de algum artifício fraudulento por parte dele quando convencionada a alienação fiduciária, nem da respectiva escritura pública
.

Desse modo, em observância ao princípio da segurança jurídica, necessária nas relações contratuais,
prevalece a boa-fé do adquirente
, sendo válida a alienação concretizada.

Em consonância, a exigência de outorga para alienação de bem imóvel instalaria verdadeiro caos nas relações negociais desse tipo, já que por certo penalizaria o terceiro contratante com a anulação pleiteada pelo convivente que desconhecia a alienação, já que essa condição geralmente é de difícil de ser identificada.

Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial de que a alienação de imóvel só exige outorga uxória (marital) na existência de matrimônio, sendo válida quando na união estável ainda não é reconhecida e for celebrado pela companheira em nome de quem se encontra registrado o bem.

[...]

Portanto, não há qualquer respaldo jurídico para o deferimento do pleiteado pelo autor, nos termos acima mencionados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais. Por conseguinte,
REVOGO
a liminar outrora concedida.

CONDENO
autor ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o), contudo,
SUSPENDO
a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, eis que beneficiário da justiça gratuita.
”
(Id. 258352254) (Destacado no original)

Pois bem. O apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, ante a não realização da audiência de instrução para a colheita de prova oral.

No que tange a arguição do apelante de nulidade da sentença, alegando a inviabilidade do julgamento antecipado da lide, a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessárias à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

Entretanto, compulsando os autos, verifico que, em Id. 258352217, o ora apelante, manifestou requerendo o julgamento antecipado da lide, entendendo ser
“[...]
matéria unicamente de direito, e não tendo mais provas a produzir por se tratar de provas documentais, considerando que no processo já se encontram todos os elementos para o proferimento do decisum”
(sic).

Em
29/05/2019
(Id. 258352221) foi preferida decisão pelo juízo de piso, intimando as partes a se manifestarem para especificar as provas que pretendiam produzir, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias.

Ato contínuo, houveram duas novas manifestações do apelante reiterando o pedido de julgamento antecipado da lide, conforme Id’s 258352223 e 258352226, datadas de
19/06/2019
e
12/09/2019
.

Somente em
16/01/2020
, o ora apelante manifestou nos autos, primeiramente, reiterando o pedido de julgamento antecipado na lide, e, complementou pleiteando oitivas de testemunhas, nos seguintes termos:

“[...] Entretanto, diante da controvérsia das partes referente as provas, bem como do petitório da parte contrária requerendo instrução probatória, para elucidar os fatos, caso Vossa Excelência assim entenda, evitando prejuízo ao Autor pelo instituto de cerceamento de defesa, apresenta neste momento, o rol de testemunhas a seguir:

1- JAQUELINE ALVES DOS SANTOS, CPF: 023.362.259-48, Rua: Pimenta Bueno, no 1135, Dom Aquino, CEP: 78015-19, Cuiabá/MT. Rua Marechal Deodoro, 764 - 1o andar - Bairro Araés CEP 78005-100 | Cuiabá MT

2- LEIA DOS SANTOS DA SILVA, RG: 171108-4, Rua Castro Alves, 419, Kitnet 03, Santa Izabel, Cuiabá/MT, CEP: 78035- 100.

3- DANIELLE ANDRADE DE AZEVEDO DE ABREU VELASCO, inscrita no CPF: 004.501.281-48, domiciliada no endereço: Avenida da Guarita, no 239, Cond. Terra Nova, Vinte e três de Setembro, Várzea Grande MT, CEP: 78.110- 703.”
(Id. 258352230)

Dito isso, entendo que o Magistrado não cerceou o direito da produção de prova oral, como quer fazer crer o apelante, mas sim, houve o descumprimento da norma processual pelo próprio autor, posto que juntou
extemporaneamente
o rol das testemunhas no feito, operando-se a preclusão.

À vista disso, a negativa do Magistrado não está relacionada ao seu mero convencimento de suficiência das provas, mas sim, diante da ausência da parte requerente em produzir as informações dentro do prazo processual, resultando-se na preclusão.

Dessa forma, não há o que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL – ÔNUS DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Ademais, in casu, mesmo intimada, a requerente, ora apelante, deixou de apresentar o rol de testemunhas dentro do prazo fornecido pelo magistrado, sem qualquer justificativa, motivo pelo qual foi declarada a preclusão da prova testemunhal (id. 237793670 - Pág. 2).

É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Inteligência do art. 1.723, do C. Civil.

Estando ausentes os requisitos ensejadores, justa se mostra a improcedência do pleito, ante a inexistência de convívio marital das partes, com a intenção de constituir família.”
(N.U 1006046-93.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 16/10/2024)

Por fim, entendo que o Magistrado de piso foi preciso ao consignar:

“[...]
Desse modo, em observância ao princípio da segurança jurídica, necessária nas relações contratuais, prevalece a boa-fé do adquirente, sendo válida a alienação concretizada.

Em consonância, a exigência de outorga para alienação de bem imóvel instalaria verdadeiro caos nas relações negociais desse tipo, já que por certo penalizaria o terceiro contratante com a anulação pleiteada pelo convivente que desconhecia a alienação, já que essa condição geralmente é de difícil de ser identificada.
”
(Destaquei)

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. UNIÃO ESTÁVEL. OUTORGA UXÓRIA. IMPRESCINDÍVEL PUBLICIDADE OU CARACTERIZAÇÃO DE MA-FÉ.

1. Ausente incursão na seara fático-probatória ao analisar o recurso especial, pois foi alcançada a conclusão de que o aresto recorrido deveria ter sido reformado com base nas afirmações constantes no próprio acórdão impugnado pelo recurso especial, visto que a realidade dos autos retratada no aresto recorrido estava em dissonância com o entendimento que esta Corte.

2. Necessidade de autorização de ambos os companheiros para a validade da alienação de bens imóveis adquiridos no curso da união estável, tendo em vista que o regime da comunhão parcial de bens foi estendido à união estável pelo art. 1.725 do CCB, além do reconhecimento da existência de condomínio natural entre os conviventes sobre os bens adquiridos na constância da união, na forma do art. 5o da Lei 9.278/96.

3. A invalidação de atos de alienação praticado por algum dos conviventes, sem autorização do outro, depende de constatar se existia: (a) publicidade conferida a união estável, mediante a averbação de contrato de convivência ou da decisão declaratória da existência união estável no Ofício do Registro de Imóveis em que cadastrados os bens comuns, a época em que firmado o ato de alienação, ou (b) demonstração de má-fé do adquirente.

4. No caso, nem foi apontada a configuração de má-fé, nem existia qualquer publicidade formalizada da união estável na época em que firmado o contrato de alienação, de modo que não pode ser invalidado com base na ausência de outorga da convivente, ora recorrida.

5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1706745 MG 2017/0281158-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC., ficando suspensa exigibilidade em favor do autor por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025